Tribunal: TJMT
Processo: 1013202-74.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1013202-74.2019.8.11.0003
Origem: 1.o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrente: CARMELITA LIMA DE BARROS
Recorrido: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/10/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DESCONTO DE PERCENTUAL A TÍTULO DE PLANO DE SAÚDE SOBRE REMUNERAÇÃO BRUTA. AUXÍLIO TRANSPORTE QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. VERBA INDENIZATÓRIA. LEI MUNICIPAL N.o 226/2016. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. PRECEDENTES DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Autora alega que é servidora pública municipal, exercendo a função de professora lotada em zona rural, sendo que o Recorrido tem realizado cobrança a título de plano de saúde de forma irregular, realizando o desconto do percentual devido sobre sua remuneração bruta, abarcando a verba indenizatória de auxílio transporte.
2. A Lei Municipal n.o 226, de 28 de março de 2016, prevê o seguinte: “Art. 21-A – Ficam asseguradas as Vantagens Pecuniárias aos profissionais que laboram nas Unidades Escolares da Zona Rural, o Auxílio Transporte. (...) VIII – Sobre auxílio transporte não incidem descontos, salvo nos casos de faltas não justificadas ao serviço, caso em que incidem os descontos sobre a remuneração básica mensal, sendo mantido o percentual estabelecido nesse Artigo a título de auxílio transporte, excetuado as hipóteses de descontos previstos em Lei.”
3. Destaca-se que a servidora Recorrente é professora lotada na zona rural, local de difícil acesso e por não ser disponibilizado transporte público faz uso de veículo próprio para deslocamento ao seu local de trabalho.
4. Portanto, considerando as disposições insertas na aludida legislação própria, é entendimento sedimentado nesta E. Turma Recursal que “os descontos para pagamento de plano de saúde não podem incidir sobre verbas de caráter indenizatório, em razão desta não constituir renda ou acréscimo patrimonial, senão reparação. Tanto é que o auxílio transporte não serve de base de cálculo para outras verbas salariais, como horas extras, décimo terceiro salário, férias etc” (RI n. 1013416-65.2019.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, D.J. 08/03/2021).
5. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito da Autora ao recebimento dos valores cobrados indevidamente sobre o auxílio transporte, na forma simples, ante a natureza jurídico-administrativa entre as partes, não havendo se falar em repetição de indébito nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, respeitado o quinquênio prescricional.
6. No que tange ao pedido de indenização por danos morais formulado pela Recorrente melhor sorte não lhe assiste, pois ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a Recorrente, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
7. A toda evidência, malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado a Recorrente aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013202-74.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARMELITA LIMA DE BARROS - CPF: 384.855.831-91 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 06.016.527/0001-90 (RECORRIDO), MARCOS PAULO MODESTO - CPF: 908.877.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021